Tribunal: TJSP
Processo: 1500650-53.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500650-53.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que
é embargante MARCELO DE JESUS e Interessada ELISANGELA SILVA DA
SILVA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM E REJEITARAM os Embargos de Declaração, porque não
configurada qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500650-53.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 29623 ff
2
Voto no 29623
Embargos de Declaração n.o 1500650-53.2019.8.26.0536/50000
Comarca: São Vicente
Embargante: Marcelo de Jesus
Embargada: Colenda 16a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Os embargos
de declaração devem ser conhecidos e rejeitados porque
inexistente qualquer omissão a ser suprida, contradição a ser
sanada e obscuridade ou ambigüidade a ser aclarada,
consoante o disposto no artigo 619, do Código de Processo
Penal.
Embargos
de
declaração
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO DE JESUS visando a sanar omissão e contrariedade do v.
acórdão de fls. 450/468 que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e,
no que importa ao embargante, negou provimento ao apelo defensivo e
deu parcial provimento ao do Ministério Público para, mantidas as penas
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário,
fixar o regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da lei
no 11.343/06.
Busca, em síntese, o prequestionamento da matéria
ventilada. No mais, sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500650-53.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 29623 ff
3
ao texto legal quanto ao exame da preliminar de violação de domicílio e
no que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento de pena (fls.
1/3).
É o relatório.
Os embargos declaratórios devem ser conhecidos e,
no mérito, rejeitados.
Como é cediço, os embargos declaratórios tendem a
sanar equívoco no decisum, omissão a ser preenchida, dúvida a ser
sanada, contradição a ser dissolvida e obscuridade a ser elucidada, não
se prestando, em regra, à modificação do ato decisório.
No caso em apreço, não consta no acórdão
embargado qualquer obscuridade, contradição ou omissão capazes de
autorizar o acolhimento do presente reclamo, mormente porque os
pontos destacados foram expostos de maneira clara, sendo coerente e
devidamente completo para os fins a que se destinam, não havendo
necessidade de qualquer alteração.
A pretensão do embargante, denota-se de suas
argumentações, é rediscutir a interpretação da matéria de direito. Lança
mão de instrumento oblíquo para alcançar determinada finalidade
estranha aos seus propósitos; certo que as circunstâncias desafiam
recurso próprio de modo que a revisão do julgado seja efetuada por
órgão superior, conforme a sistemática vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500650-53.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 29623 ff
4
Registro que o v. acórdão apresenta sólida, coesa e
direta fundamentação, não subsistindo dúvida acerca das razões de
decidir, de sorte que as matérias alegadas por ocasião dos presentes
declaratórios, que se traduzem substancialmente em reiteração do
recurso de apelação, foram devidamente enfrentadas por esta Colenda
Câmara Criminal, especialmente no que importa à preliminar de
violação de domicílio e à fixação do regime inicial fechado, que, no caso
do embargante, deu-se notadamente em razão dos maus antecedentes
pela prática de delito idêntico.
Finalmente, o caráter infringente atribuível aos
embargos de declaração bem como o prequestionamento da matéria
ventilada somente podem ser aceitos excepcionalmente, quando
presentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se
vislumbra na espécie, mesmo porque o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os
Embargos de Declaração, porque não configurada qualquer das
hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR